Tribunal: STF
Processo: ARE 1414653
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Este agravo foi interposto por AGAE Transportes e Comércio S/A contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    O apelo extremo teve seguimento negado, ainda, em razão de o acórdão recorrido ter decidido na linha das teses firmadas pelo Supremo nos julgamentos dos Temas 72/RG, 339/RG e 985/RG (evento 43, fl. 6).



    As razões do agravo alegam que a exigência de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias implicaria ofensa ao princípio da legalidade tributária, reiterando argumentos expendidos no recurso extraordinário (evento 44).



    Passo a analisar o próprio extraordinário. Verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (ART. 22, I, DA LEI 8.212/91). INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS PAGAS PELA EMPRESA).



    (...)



    5. À luz de tais argumentos, deve ser confirmada a sentença que reconheceu o direito líquido e certo do contribuinte a não ser compelido ao recolhimento da contribuição previdenciária sobre as verbas pagas aos empregados a título de primeiros 15 (quinze) dias de afastamento que precedem a concessão do benefício de auxílio doença ou acidente e adicional de 1/3 sobre férias gozadas ou indenizadas.



    6. Desprovido o apelo por AGAE Transportes e Comércio LTDA, diante do cabimento da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de férias fruídas e salário-maternidade.



    7. Desprovidos a remessa necessária e o recurso de apelação da União.



    Posteriormente, em sede de juízo de retratação (evento 33), esse acórdão foi retificado, para adequar-se aos Temas 72 e 985 de repercussão geral, oportunidade em que foi reconhecida a incidência de contribuições sobre o terço constitucional de férias. A não incidência sobre o salário-maternidade e demais termos do acórdão anterior (evento 22) foram mantidos, conforme ementa abaixo reproduzida: 



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. SALÁRIO MATERNIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.



    (...)



    4. Dessa forma, devem ser parcialmente providos a remessa necessária, o recurso de apelação interposto pela União, e o recurso de apelação interposto por AGAE TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA, de forma a declarar a inclusão do terço constitucional das férias gozadas na base de cálculo da contribuição previdenciária, bem como declarar a exclusão da rubrica relativa ao salário maternidade do salário-de-contribuição.



    5. Juízo de retratação exercido.



    A recorrente alega, nesta altura, violação aos arts. 93, IX; 150, I e 195, I, "a", da Constituição Federal.



    Aduz a impossibilidade de incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos em situações em que não há remuneração por serviços prestados, como nas férias gozadas, no terço constitucional de férias e no 13º salário proporcional ao aviso prévio indenizado. 



    Assevera a não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre essas verbas, tendo em vista a sua natureza indenizatória.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, na análise do RE 1.072.485, ministro Marco Aurélio, Tema n. 985/RG, apreciou a questão relativa à natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, em acórdão nestes termos:



    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.



    Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.



    O acórdão proferido em sede de juízo de retratação não merece reparos, vez que está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo na análise do Tema n. 985/RG.



    Para além disso, divergir das conclusões do Tribunal a quo, quanto à natureza da verba para fins de incidência ou não da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado a título de férias gozadas, demandaria, inexoravelmente, a análise da legislação infraconstitucional de regência.



    Na mesma linha de entendimento: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.095.542-AgR/RJ, Primeira Turma, ministro Luiz Fux- DJe de 1/4/2020, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA JURÍDICA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - A controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de verbas para efeito de incidência de contribuição previdenciária patronal restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    (RE 1.095.055-AgR/RS, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski – DJe de 31/8/2020, grifei)



    Por fim, quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado, dissentir do entendimento do Tribunal de origem acerca da caracterização da natureza jurídica da verba exigiria, novamente, o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, circunstância inviável em sede extraordinária.



    A discussão quanto à incidência, ou não, de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba traduz ofensa indireta à Constituição Federal, de acordo com a jurisprudência deste Supremo.



    Ressalto, no ponto, que no julgamento do ARE 1.260.750 (Tema n. 1.100/RG), esta Corte assentou o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, em acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.



    (ARE 1.260.750/RJ, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema 1.100/RG – DJe de 15/9/2020, grifei)



    Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A incidência de contribuição previdenciária sobre horas extras é controvérsia de índole infraconstitucional. Precedentes.



    2. A matéria relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado e o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado se restringe ao âmbito infraconstitucional (ARE 745.901-RG/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 759 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (RE nº 1.160.504-AgR/PE, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 28/2/2020 - grifei).



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, tratando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator